Tribunal: TJSP
Processo: 2035850-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação do selo ou sinal público
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1-Habeas Corpus.
2-Pedido de não indiciamento por já oferecida a denúncia – Hipótese em que o juiz de 1o grau não determinou o indiciamento .
3-Inadequação do habeas corpus para suscitar a suspensão de magistrado – Inadequação do writ em substituição da exceção prevista no Código de Processo Penal.
4- Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2035850-86.2020.8.26.0000 Comarca de Caieiras
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035850-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que são impetrantes EVERTON
TOLEDO e ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO e
Paciente ROGÉRIO DOS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2035850-86.2020.8.26.0000 Comarca de Caieiras
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Voto no 36382
Habeas Corpus no 2035850-86.2020.8.26.0000
Comarca de Caieiras
Paciente: Rogério dos Santos
Impetrante: Everton Toledo
1-Habeas Corpus.
2-Pedido de não indiciamento por já oferecida a
denúncia Hipótese em que o juiz de 1o grau não
determinou o indiciamento .
3-Inadequação do habeas corpus para suscitar a
suspensão de magistrado Inadequação do writ em
substituição da exceção prevista no Código de
Processo Penal.
4- Writ denegado.
Vistos.
I- A Ordem dos Advogados do Brasil
(Seção de São Paulo) impetrou habeas corpus em favor de Rogério
dos Santos, processado como infrator do artigo 296, parágrafo 1o,
inciso III, do Código Penal, com escopo de obstar o indiciamento do
ora paciente, sob o resumido fundamento de que o impede o
oferecimento da denúncia, que entende ser inepta por não estar
amparada em indícios que atribuam ao ora paciente a
responsabilidade penal (falta de justa causa). Subsidiariamente, o
impetrante requereu a suspeição do magistrado.
Processado sem liminar (fls. 273), vieram
aos autos as informações da autoridade impetrada (fls. 276/285) e o
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propôs a
denegação do writ (fls. 288/292).
É o relatório.
II- Segundo informações da autoridade
impetrada, foi determinada a expedição de ofício à Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2035850-86.2020.8.26.0000 Comarca de Caieiras
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Polícia para que se efetuasse a elaboração do boletim de
identificação criminal (BIC) e a comunicação ao IIRGD,
objetivando a atualização dos registros criminais com o nome do ora
paciente, não porém indiciamento.
E se não houve determinação de
indiciamento o presente writ, nesse tópico, está prejudicado.
No que concerne à mera anotação policial
do desfecho do inquérito, com oferecimento de denúncia, é medida
que não viola a liberdade de locomoção do ora paciente e, por isso,
não enseja a impetração de habeas corpus.
Ademais, já decidiu este Tribunal (ao
tratar de indiciamento que sequer é a hipótese em exame), que a
atualização dos registros policiais é necessária:
“A
precípua
finalidade
do
indiciamento,
consequentemente, é registrária e estatística, importando na inserção do nome do
indiciado no banco de dados da polícia, seja virtual ou materializado em livros, fichas,
folha de antecedentes etc. Bem por isso o Superior Tribunal de Justiça decidiu não
constituir constrangimento ilegal o mero indiciamento, nem tratar-se de ilegalidade
reparável por habeas corpus: “o simples indiciamento em inquérito policial não configura
constrangimento ilegal reparável por habeas corpus” (HC 6.903 relator Edison Vidigal
julgado aos 07.04.1998 DJU de 04.05.1998, pág. 193).

“O mero indiciamento em inquérito policial, por ser
figura desprovida de conseqüência jurídica porque não prevista no ordenamento como ato
processual formal, não constitui constrangimento ilegal passível de reparação por habeas
corpus, pois é insusceptível de afetar o direito de locomoção” (RT 739/550 relator
Vicente Leal).
“Não constitui constrangimento ilegal o indiciamento
em inquérito policial” (RT 457/454 relator Oswaldo Trigueiro).
Aliás, nessa mesma linha há precedentes do Supremo
Tribunal Federal: “o mero indiciamento em inquérito policial não constitui
constrangimento ilegal que possa ser atacado por habeas corpus. Precedentes do STF”
(HC 76.672-0 relator Carlos Veloso julgado aos 28.04.1998 DJU de 05.06.1998,
pág. 4).
“Se a noticia criminis dada pela própria vítima não
constitui fato evidentemente atípico, não há razão para se impedir que a pessoa acusada
seja indiciada em inquérito policial até que ocorra a eventual denúncia do Ministério
Público. Recurso ordinário a que se nega provimento” (relator Moreira Alves julgado
aos 16.11.1984 RT 602/427).
Seguindo a orientação de longa data estabelecida nas
Cortes Superiores, este Tribunal de Justiça tem afastado a tese do constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2035850-86.2020.8.26.0000 Comarca de Caieiras
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
decorrente do indiciamento: “O simples indiciamento em inquérito policial não constitui
constrangimento ilegal, a ser corrigido pelo habeas corpus” (RT 608/318 relator
Evaristo do Santos).
“O indiciamento é a imputação feita a alguém, no
âmbito do inquérito policial, da prática de fato que, em tese, constitui ilícito penal. Ainda
que possa ferir a honra subjetiva de quem a ele se submete, não configura
constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, eis que do simples indiciamento
não resulta ameaça a liberdade de locomoção do individuo” (RT 793/592 relator Jarbas
Mazzoni).
E bem se compreende essa orientação pretoriana,
porque cada vez mais se exige da polícia investigativa que esteja informada. Os arquivos e
anotações policiais em países mais desenvolvidos têm-se revelado importante instrumento
de combate à criminalidade, quer em atuação preventiva quer em repressiva, e de
apuração da verdade” (Recurso em Sentido estrito no
0007611-33.2015.8.26.0566).
IV- No que concerne à justa causa, apesar
de o só responder a processo penal já aborrecer ao homem inocente,
apenas excepcionalmente (e no caso dos autos essa exceção não é
tão clara que dispense exame da prova) esse tormento pode ser
evitado pelo trancamento da ação penal. Assim já decidiu este
Tribunal:
“Impõe-se considerar que a vida em sociedade
acarreta ao homem significativas vantagens. Com esses benefícios, contudo, surgem
obrigações necessárias à sobrevivência da sociedade. Por isso, a todos são ditadas regras
e proibições, sem as quais a reunião de pessoas não ensejaria vantagens, nem o mínimo de
ordem que lhes assegurasse a sobrevivência. Para apurar eventuais comportamentos que
rompam a harmonia desejada e firam leis estabelecidas para propiciar proteção a bens
penalmente relevantes, há o processo penal. A existência desse processo, contudo, pode
acarretar tormento ao homem de bem, motivo pelo qual sua admissão pressupõe a justa
causa, que na maior parte das vezes é identificada ou afastada à consideração do apurado
no inquérito policial. Portanto, a instauração do inquérito policial, sob o aspecto da prova
do fato criminoso e dos indícios da autoria, exige menos que o processo penal, pois a fase
inquisitiva da persecução penal antecede à acusatória. Se a justa causa é para a segunda
etapa exigida, faz-se mister pretender-se menos para a primeira, sob pena de não haver
razão para sua existência. Em outras palavras, a necessidade de garantir-se liberdade
investigativa à autoridade policial, encarregada de fornecer elementos para a formação
da opinus delicti do representante do Ministério Público, a quem incumbe o primeiro
verificar da justa causa para propositura da ação penal, por vezes acarreta transtornos ao
homem de bem, que paga esse preço para viver em sociedade. Guardadas as devidas
proporções, a situação se equipara à revista a que o torcedor e o viajante de avião se
sujeitam para o ingresso no estádio ou para o embarque, respectivamente, mesmo os que
nada trazem consigo. Por isso, o habeas corpus para evitar o indiciamento e o
trancamento do inquérito só é concedido em hipóteses de evidente equívoco” (Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2035850-86.2020.8.26.0000 Comarca de Caieiras
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Corpus no 1.104.639-3/7).
Note-se que no caso sub examine há
peças que indicam que foi falsificado o logotipo pertencente ao
Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Resolução no 198/05 e
552/11) em manifestações do ora paciente em processos.
Por isso o porque em habeas corpus é
inviável o exame da prova acerca do elemento subjetivo do tipo,
impõe-se afastar a tese da ausência de justa causa.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR